Tribunal: STF
Processo: ARE 1239980
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO QUE DETERMINOU A SUPRESSÃO DE VANTAGEM DE SERVIDOR INATIVO, DANDO MERA EXECUÇÃO A DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL, PROFERIDA EM PROCESSO DE REGISTRO DE APOSENTADORIA – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, COM OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.